Tribunal: TJDFT
Processo: 0712678-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por L7 CONSTRUTORA LTDA da decisão (ID 57772261) que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0732066-90.2018.8.07.0001) requerido por FCB METALIKA MONTAGENS E LOCAÇÕES LTDA. - EPP, deferiu o pedido da agravada/exequente, para que a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP se abstivesse de efetuar qualquer pagamento à agravante/executada, bem como depositasse em conta vinculada ao Juízo agravado todo eventual crédito existente ou a receber, até o limite do débito. Em suas razões recursais (ID 57389832), a agravante/executada alega, em síntese, que a decisão agravada implica em penhora de 100% (cem por cento) de seu faturamento, o que coloca em risco a sua atividade econômica. Suscita preliminar de nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação, e, ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada ou, subsidiariamente, seja a penhora do contrato firmado com a ANP limitada a 5% (cinco por cento) do faturamento bruto ou 50% (cinquenta por cento) da sua margem de lucro. No mérito, propugna pela confirmação da liminar. Preparo aos ID`s 57389857 e 57389858. Contrarrazões ao ID 57759251. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De plano, não identifico, a priori, qualquer nulidade da decisão agravada, pela alegada ausência de fundamentação, visto que, embora suscinta, devidamente fundamentada, per relationem, na decisão de ID 57772260, com base em suposta ocultação de patrimônio. Ademais, diferentemente do que busca fazer crer a agravante/executada, não trata a hipótese de penhora de faturamento, com fulcro no artigo 866 do Código de Processo Civil, mas sim de penhora de crédito, na forma do artigo 855 e seguintes do mesmo diploma legal, visto que determinada sobre direito certo e determinado da agravante/executada decorrente de contrato firmado com a ANP. Todavia, do atento exame do caderno processual, em especial dos documentos de ID`s 57785226 a 57785228, que indicam ser o crédito penhorado o único faturamento da empresa no ano corrente, tenho que a manutenção da penhora no percentual de 100% (cem por cento) implica em grave risco ao exercício da atividade econômica desenvolvida pela agravante/executada. Dessa forma, em cognição sumária não exauriente, entendo que a penhora do crédito em questão deve ser limitada a percentual que, não sendo irrisório para a satisfação do débito, já próximo dos R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), preserve a função social da empresa executada. Isso, porque, embora a execução, nos termos do artigo 797, caput, do Código de Processo Civil, realize-se no interesse do exequente, deve ser observado o princípio da menor onerosidade previsto no artigo 805, caput, do mesmo diploma legal, cabendo ao executado, na forma do seu parágrafo único, indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. No caso, entretanto, embora a agravante/executada alegue ser a penhora do crédito junto à ANP mais gravosa, não indica outros meios menos onerosos de satisfação do débito exequendo. Não bastasse, embora sustente ser o contrato com a ANP o único em vigência, há informações suficientes nos autos de que a agravante/executada se encontra em plena e regular atividade. Dessa forma, diante da ausência de prova robusta pré-constituída no sentido de que a penhora do crédito em questão poderá levar a agravante/executada à falência, entendo por razoável e proporcional a limitação da penhora em 30% (trinta por cento) do crédito, o que atende, em parte, aos interesses da agravada/exequente, sem colocar em risco a atividade econômica da agravante/executada. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido liminar, para limitar a penhora do crédito da agravante/executada junto à ANP a 30% (trinta por cento) de todo e qualquer valor que dela venha a receber. Comunique-se o teor dessa decisão ao Juízo de origem. Preclusa a presente decisão, retornem-me conclusos os autos para o exame do mérito recursal. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora